Tribunal: TJPA
Processo: 0804011-72.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804011-72.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDSON COSTA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

5. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER da revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao décimo primeiro dia e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
EDSON COSTA
, com fundamento no art. 621, inciso I, II e III do CPP, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30.11.2012, por volta das 13h30min, no interior de um estabelecimento comercial, o réu, utilizando-se de uma faca tipo peixeira, desferiu violento golpe na garganta da vítima Lindonjonson dos Santos Silva, que veio a óbito. Segundo a testemunha presencial, Sr. Francisco Félix de Souza, relatou que a vítima estava almoçando tranquilamente, quando o réu adentrou o local e, de maneira surpreendente, sem falar qualquer palavra com a vítima e sem deixar qualquer possibilidade de defesa a ela, retirou da cintura a referida faca e aplicou-lhe um único e certeiro golpe na garganta.

A sentença condenatória foi proferida em 28.08.2017 (fls. 392/397 dos autos digitalizados).

Após improvimento de seu apelo por este TJPA (fls. 470/479 dos autos digitalizados), a r. decisão transitou em julgado no dia 23.03.2022 (fl. 486 dos autos digitalizados).

O mandado de prisão foi expedido em 10.11.2022 (fl. 28 dos autos digitalizados).

O requerente alega que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, eis que não há provas que comprovem as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, até porque, as testemunhas ouvidas tanto na fase de inquérito quanto na instrução processual e no plenário do júri relataram ter havido prévia discussão entre ambos, assim como afirmaram não ter visto o momento da facada, não sabendo informar se houve recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pleiteia
seja deferida a liminar para suspender os efeitos da condenação
até o julgamento final desta Revisão Criminal, eis que presentes os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, devendo ser expedido alvará de soltura.

No mérito, requer que sejam consideradas nulas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima da acusação que lhe foi imputada, por não corresponderem a conduta típica e aos fatos apurados, CONTRARIANDO, ASSIM, À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, que foram aplicadas pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba-PA, subsidiariamente que sejam declaradas nulas as referidas qualificadoras, na Sentença de Pronúncia, ante a falta de fundamentação daquela decisão.

Determinei o acautelamento dos autos até a quitação do pagamento das custas processuais.

Na decisão da Revisão Criminal (ID 13252989), o revisionando teve seu pedido de medida liminar/antecipação de tutela indeferido, em razão da ausência dos requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
da revisão criminal interposta em favor de Edson Costa, e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA da Revisão Criminal
eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o recurso
não pode ser conhecido
, conforme abaixo demonstrado.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0004326-81.2011.8.14.0024, conforme se vê do Acórdão n.º 219.387, publicado no Diário de Justiça de 08.02.2022, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, de Relatoria do Desembargador Ronaldo Marques Valle, e assim ementado:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E, DE OFÍCIO RETIRADA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Constituição Federal de 1988 atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. Eventual anulação, com determinação de realização de novo julgamento (art. 593, § 3º, do CPP) só ocorrerá quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova produzida. 2. Não há se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos se a condenação do réu encontra suporte no acervo probatório produzido, sendo que submetê-lo a novo julgamento, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos. Precedentes. 3. Resta imune de reformas a pena base, uma vez que o magistrado a quo a fixou no mínimo legal. 4. É imperioso o afastamento, de ofício, da pena de multa por ausência de previsão legal no tipo penal imputado ao réu. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME
.

Observa-se que, no julgado colacionado, a 2ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela inexistência de elementos aptos a legitimar a tese de reforma da sentença objurgada, uma vez comprovada a autoria delitiva, como supedâneo tanto na narrativa apresentada pela acusação junto ao Tribunal do Júri, como pela prova técnica produzida, cotejados com a versão isolada do réu nos autos.

Destaco, que a pretensão de afastar as qualificadoras do delito, quando imputadas em sentença de pronúncia, implicaram em anulação completa do Júri, o que não se torna razoável, em especial, por referidas qualificadoras terem sido objeto de Recurso em Sentido Estrito, de Relatoria do Desembargador Ronaldo Marques Valle, Acórdão n. 153.840, publicado no DJe de 25.11.2015, assim ementado:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Inviável se mostra o decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, de vez que só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Nesse passo, contatando-se que há indícios da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há como afastá-las antes da apreciação pelo Conselho de Sentença. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - ID 13117738

Imperioso ressaltar, que referidas qualificadoras foram quesitadas em Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença entendido por maioria que o acusado agiu por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 13118517).

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“TJSP: REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO. (...) A REVISÃO CRIMINAL NÃO TEM A NATUREZA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO, JÁ QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO, ASSIM, AO MERO REEXAME DE PROVAS, JÁ ANALISADAS NO JUÍZO DE CONHECIMENTO, E, EVENTUALMENTE EM SEGUNDO” (RT 747/649)

“TACRSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO É MEIO PRÓPRIO PARA O PURO E SIMPLES REEXAME DE PROVAS, MÁXIME QUANDO ESTAS JÁ FORAM DEVIDA E OPORTUNAMENTE ANALISADAS TANTO EM PRIMEIRO QUANTO EM SEGUNDO GRAUS DE JUÍZO, OU SEJA, SEM QUE NOVOS ELEMENTOS TENHAM SIDO PRODUZIDOS, OU QUE SE TENHA DEMONSTRADO DAQUELES QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO” (RT 747/649)

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. REEXAME DE PROVA JÁ APRECIADA NA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. A revisão criminal permite o questionamento de decisão condenatória passada em julgado a partir de
novas provas
; quando a decisão tiver sido contrária a texto de lei ou evidência dos autos ou
ainda se a sentença tiver ocorrido com base em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (art. 621 e incisos do CPP). Não estando presentes qualquer uma das hipóteses legais, a revisional não merece ser conhecida. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.(TJRS - Revisão Criminal, Nº 70078820297, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em: 14-12-2018).

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fato novos foram arguidos pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento do Juízo singular e do julgamento do Recurso de Apelação e Recurso em Sentido Estrito, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria e materialidade delitiva.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo revê decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal por inexistirem fatos novos a serem apreciados.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023